Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735533-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIAN GERARDO RAMOS VELOZ APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CHRISTIAN GERARDO RAMOS VELOZ (réu) em face da r. sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA, resolveu o mérito nos seguintes termos (ID 70825614): Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido o pedido para condenar o requerido a pagar o valor indicado na inicial. Juros e correção a contar do ajuizamento. Fica julgado o mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelos réus. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, afirmando que o juízo de origem teria adotado premissa fática equivocada, desconsiderando as provas e a realidade cronológica da tramitação do processo de regularização fundiária. Discorre sobre o processo de regularização dos lotes, cuja relação jurídica, em seu entender, se deu entre o Distrito Federal e a apelada, sendo, portanto, de responsabilidade desta o cumprimento de todas as exigências legais. Assevera que a obrigação pelo custeio operacional da atividade empresarial de parcelamento de solo, de acordo com a Lei n. 6.766/79, é da recorrida. Argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo vedada a inovação unilateral do contrato de adesão firmado entre as partes. Destaca que constou no contrato a venda dos lotes “’livres e desembaraçados de qualquer ônus’, sem qualquer referência ao pagamento futuro do custeio operacional” da autora (ID 70825617, pág. 6). Afirma que não houve deliberação acerca de valores e pagamento na 64a Assembleia realizada pelos condôminos, que legitimasse a pretensão de ressarcimento à requerente, e que a respectiva ata não tem o condão de alterar o contrato. Tece considerações acerca da valoração da prova, fazendo uma análise cronológica dos fatos e da atuação da apelada desde o início do parcelamento de suas terras, até a implementação do empreendimento e a regularização dos lotes. Cita jurisprudência que entende subsidiar sua tese. Assevera que a sentença procedeu a julgamento de objeto diverso da demanda, visto que teria confundido “obrigação de pagamento de taxa condominial de manutenção condominial prevista no enunciado 89 da I Jornada de Direito Civil que regulamenta o disposto nos arts. 1.331 a 1.358 do Novo Código Civil como se tal enunciado se referisse a responsabilidade legal emanada da Lei n. 6766/79 referente ao custeio operacional de atividade empresarial de parcelamento do solo” (ID 70825617, págs. 17-18). Aponta que a sentença nega vigência aos atos administrativos que envolvem a apelada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, às decisões da assembleia do condomínio, bem como a diversos dispositivos legais incidentes à espécie. Reitera que, “conforme expressamente consignado na respeitável Decisão ora recorrida, a jurisprudência transcrita refere-se ao ‘funcionamento do condomínio’ e consiste nas despesas afetas à administração condominial e não se confunde com o custeio de regularização fundiária’” (ID 70825617, pág. 20). Aduz que, de acordo com a sentença, teria havido uma contratação presumida em decorrência da realização de serviços, “que tem como fatos geradores circunstâncias diversas” (ID 70825617, pág. 21), a exemplo dos ditames da Lei 6.766/79, das licenças ambientais e da existência de inquérito civil, dentre outros. Ressalta que o empreendimento era regular e o objeto do contrato não envolvia terra pública, concluindo que a pretensão autoral de suposta terceirização dos custos e das penalidades impostas à apelada não tem amparo legal e tampouco previsão no contrato firmado entre as partes. Requer, ao final o conhecimento e o provimento da apelação para que o pedido deduzido na inicial seja julgado improcedente. Preparo comprovado, aos IDs 70825618 e 70825619. Contrarrazões ao ID 70825623, no bojo da qual a apelada suscita preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. Oportunizado o contraditório, sobreveio manifestação do apelante, ao ID 71379299. É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. A apelada suscita, nas contrarrazões, como questão preliminar, a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual defende que a apelação interposta pelo réu não deve ser conhecida. Em que pese o teor da petição de ID 71379299, assiste razão à recorrida. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Esse o caso dos autos, senão vejamos. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que a autora ajuizou ação de cobrança em face do ora apelante, objetivando receber o “valor dos custos e despesas com parte da regularização do Loteamento Belvedere Green, cujo serviço fora aprovado na Assembleia do Condomínio Rural Mansões Belvedere Green – AGE n. 64/2018, para pagamento individual por unidade, após a conclusão do serviço e valor indicado no Comunicado de fevereiro de 2021 ou fixá-lo por arbitramento em decorrência do ajuste realizado na Assembleia dos Adquirentes não ter fixado o valor antecipadamente, ficando no aguardo da conclusão dos custos e número aprovado de unidades pelo Governo para realizar o cálculo” (ID 70825547, pág. 1). Argumentou que “visa evitar o enriquecimento sem causa, em relação aos custos e despesas com parte da regularização do Loteamento Belvedere Green, após a conclusão do serviço, o qual trouxe enorme benefícios ao Réu, que se recusa a realizar a contrapartida devida” (ID 70825547, pág. 1). Na sequência, discorreu acerca do empreendimento imobiliário e da participação dos adquirentes nas diversas etapas que envolveram o processo de regularização dos lotes. Em contestação (ID 70825602), o requerido argumentou, em suma, que a matéria já havia sido objeto de análise por este Tribunal, que, em situações similares, já teria se manifestado no sentido de que a 64a Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio não deliberou acerca da obrigação de pagamento pelos condôminos em favor da empresa. Afirmou inexistir substrato fático e jurídico para a cobrança realizada no presente feito, aduzindo que a pretensão autoral consiste na tentativa de terceirização do custo operacional da atividade empresarial da requerente. Colacionou jurisprudência em abono à sua tese e requereu, ao final, a improcedência do pedido. Ao sentenciar o feito, o il. Magistrado de origem julgou procedente o pedido, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos (ID 70825614): [...] A autora aponta que faz jus ao crédito reclamado em razão da adesão dos requeridos à proposta de prestação dos serviços realizados, bem como em razão da vantagem obtida a partir do cumprimento do avençado. Pois bem, analisando os termos das deliberações ocorridas durante a 54a Assembleia Geral Extraordinária de fevereiro de 2014, ID 208584019 e seguintes, não é possível divisar a adesão dos condôminos à proposta de prestação de serviços anunciada pelo representante da autora. Existe de fato o anúncio de que a empresa se propunha a prestar auxílio no processo de regularização e que detinha condições de fazê-lo em substituição às anteriormente contratadas. Porém, não houve declaração de qualquer dos presentes acerca da aceitação da proposta, tampouco foi aberta votação da proposta, de maneira que nem os presentes, nem o condomínio se vincularam à autora na condição de devedores. Ausente, pois, a manifestação da vontade necessária ao aperfeiçoamento do negócio, que, mesmo informal, depende do preenchimento de tal requisito para obrigar os supostos tomadores do serviço perante o prestador. Noutro giro, entendo que é possível cobrar o requerido por força do enriquecimento sem causa. Como se sabe, o enriquecimento sem causa se diferencia da responsabilidade civil justamente pela necessidade de que ao prejuízo da vítima corresponda uma vantagem do beneficiado. (CC) “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.” No caso, a vantagem decorrente dos serviços prestados é o registro do imóvel com a consolidação da propriedade em lugar da simples posse alienada originalmente pela autora, o que na situação se apresenta plenamente possível ante a apresentação da Certidão ID 208584016 Existe, assim, a prova de que às despesas suportadas pela autora corresponde uma vantagem obtida pelos requeridos, sendo o ressarcimento o caminho a seguir. Por fim, em sede de reparação por enriquecimento sem causa, o que importa a obtenção de vantagem sem o correspondente desembolso, sendo importante lembrar que se a autora vendeu lote em parcelamento irregular, o réu comprou o objeto sabendo de sua condição e almejando a vantagem decorrente do ilícito à época. Adquiriu posse em área privilegiada por preço muito inferior ao do mercado, pondo-se como contrário à boa-fé escapar de sua responsabilidade alegando sua própria torpeza. [...] Todavia, a apelação interposta pelo réu não impugnou especificamente os alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela procedência do pleito inicial. Consoante relatado, o autor se insurgiu contra a referida sentença, afirmando que o juízo de origem teria adotado premissa fática equivocada, desconsiderando as provas e a realidade cronológica da tramitação do processo de regularização fundiária. Discorreu sobre o processo de regularização dos lotes, cuja relação jurídica, em seu entender, se deu entre o Distrito Federal e a apelada, sendo, portanto, de responsabilidade desta o cumprimento de todas as exigências legais. Asseverou que a obrigação pelo custeio operacional da atividade empresarial de parcelamento de solo, de acordo com a Lei n. 6.766/79, é da recorrida. Destacou que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo vedada a inovação unilateral do contrato de adesão firmado entre as partes. Argumentou que constou no contrato a venda dos lotes “’livres e desembaraçados de qualquer ônus’, sem qualquer referência ao pagamento futuro do custeio operacional” da autora (ID 70825617, pág. 6). Afirmou que não houve deliberação acerca de valores e pagamento na 64a Assembleia realizada no condomínio, que legitimasse a pretensão de ressarcimento à autora, e que a respectiva ata não tem o condão de alterar o contrato. Teceu considerações acerca da valoração da prova, fazendo uma análise cronológica dos fatos e da atuação da apelada desde o início do parcelamento de suas terras, até a implementação do empreendimento e a regularização dos lotes. Asseverou que a sentença procedeu a julgamento de objeto diverso da demanda, visto que teria confundido “obrigação de pagamento de taxa condominial de manutenção condominial prevista no enunciado 89 da I Jornada de Direito Civil que regulamenta o disposto nos arts. 1.331 a 1.358 do Novo Código Civil como se tal enunciado se referisse a responsabilidade legal emanada da Lei n. 6766/79 referente ao custeio operacional de atividade empresarial de parcelamento do solo” (ID 70825617, págs. 17-18). Apontou que a sentença nega vigência aos atos administrativos que envolvem a apelada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, às decisões da Assembleia, bem como a diversos dispositivos legais incidentes à espécie. Reiterou que, “conforme expressamente consignado na respeitável Decisão ora recorrida, a jurisprudência transcrita refere-se ao ‘funcionamento do condomínio’ e consiste nas despesas afetas à administração condominial e não se confunde com o custeio de regularização fundiária’” (ID 70825617, pág. 20). Aduziu que, de acordo com a sentença, teria havido uma contratação presumida em decorrência da realização de serviços, “que tem como fatos geradores circunstâncias diversas” (ID 70825617, pág. 21), a exemplo dos ditames da Lei 6.766/79, das licenças ambientais e da existência de inquérito civil, dentre outros. Ressaltou que o empreendimento era regular e o objeto do contrato não envolvia terra pública, concluindo que a pretensão autoral não tem amparo legal e tampouco previsão no contrato firmado entre as partes. Depreende-se da leitura atenta da apelação que, em nenhum momento o apelante impugnou o fundamento central da sentença e que justificou a procedência do pedido, consistente na vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, cujo critério de análise é totalmente diverso daquele que orienta as fases de formação e cumprimento dos contratos. Ao contrário, verifica-se que o apelante concentrou sua tese de defesa na ausência de vínculo obrigacional que justificasse a imposição de pagamento da referida verba, o que, inclusive, foi reconhecido pelo sentenciante. Note-se que o recorrente ainda fez menção à jurisprudência que teria sido citada na sentença, o que não ocorreu, tendo também argumentado que o juiz teria tratado a questão como se fosse cobrança de taxas condominiais. Nesse contexto, verifica-se que os argumentos lançados no apelo estão totalmente dissociados dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1966157, 0736390-21.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025. G.n.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. No caso concreto, o magistrado extinguiu o feito por considerar que a constituição do réu em mora não estava suficientemente comprovada, pois a primeira notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, bem como porque o protesto do título ocorreu depois do ajuizamento da ação e não foi demonstrado o envio da notificação de protesto. O autor apelante, todavia, restringiu-se a afirmar, em seu apelo, que seria válida a notificação que voltou pelo motivo “mudou-se”; que o advogado do réu se manifestou nos autos antes da citação - o que não ocorreu na realidade; que a mora decorre do simples vencimento do título; que a mora foi comprovada ante o envio de notificação para o endereço constante do contrato. 3. Não se conhece de apelação quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas do fundamento contido na sentença 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1630728, 0705413-13.2021.8.07.0012, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 03/11/2022. G.n.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 70825623 e NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro os honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora